Tribunal: TJPA
Processo: 0824665-96.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824665-96.2022.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: WENDOFLAY DA SILVA RAMOS

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS DA AUTORIA DELITIVA. APREENSÃO DE 27 INVÓLUCROS DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (COCAÍNA) COM PESO TOTAL DE 8 GRAMAS. PROVA MATERIAL COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA SEGURA. DEPOIMENTO ISOLADO DE POLICIAL MILITAR NÃO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. TESTEMUNHAS QUE NÃO RECORDAM DOS FATOS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DINHEIRO OU OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS DE MERCANCIA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ART. 386, VII, DO CPP. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que absolveu
Wendoflay da Silva Ramos
da imputação prevista no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

2.

Consta da denúncia que o acusado foi abordado por policiais militares durante patrulhamento no bairro Atalaia, ocasião em que teria
empreendido fuga ao avistar a viatura policial
, arremessando
27 porções de substância entorpecente semelhante ao óxi
, posteriormente identificada por laudo pericial como
cocaína
, com peso total aproximado de
8 gramas
.

3.

O Ministério Público sustenta a reforma da sentença absolutória para condenação do recorrido pelo crime de tráfico de drogas. A defesa, por sua vez, requer a manutenção da absolvição, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta ou o reconhecimento da menor ofensividade da conduta.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4.

A controvérsia consiste em verificar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para demonstrar, de forma segura, a
autoria delitiva do crime de tráfico de drogas
, apta a justificar a reforma da sentença absolutória.

III. FUNDAMENTAÇÃO

5.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio do
auto de apresentação e apreensão
, bem como pelo
laudo pericial nº 2022.01.003733-QUI
, que identificou
27 invólucros contendo substância petrificada positiva para benzoilmetilecgonina (cocaína)
.

6.

Contudo, a controvérsia reside na
comprovação da autoria delitiva
, cuja demonstração exige prova segura e produzida sob o crivo do contraditório.

7.

Na instrução processual, apenas o policial militar
Elton Siqueira de Azevedo
apresentou relato acerca da abordagem e da tentativa de fuga do acusado, afirmando que este teria dispensado os papelotes durante a evasão. Entretanto, o próprio agente declarou
não se recordar da natureza da droga apreendida
, limitando-se a mencionar a existência de “papelotes”.

8.

As demais testemunhas policiais ouvidas em juízo
não se recordaram dos fatos com precisão
, restringindo-se a confirmar genericamente a realização da abordagem ou sequer contribuindo com informações relevantes sobre o evento.

9.

Assim, o relato isolado de um único agente policial, desacompanhado de outros elementos probatórios consistentes produzidos em juízo, revela-se
insuficiente para sustentar um decreto condenatório
, sobretudo diante da fragilidade da prova oral e da ausência de elementos típicos indicativos de mercancia, como apreensão de dinheiro, instrumentos de preparo ou identificação de usuários.

10.

No processo penal, a condenação exige
juízo de certeza acerca da autoria e da materialidade delitiva
, sendo inadmissível fundamentar decreto condenatório em meras presunções ou suspeitas.

11.

Diante da persistência de dúvida razoável quanto à autoria do delito, deve prevalecer o
princípio constitucional do in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da sentença absolutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso conhecido e improvido
, mantendo-se integralmente a sentença que absolveu o recorrido, com fundamento no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

Tese firmada:

A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova segura e judicializada da autoria delitiva, sendo insuficiente, para sustentar decreto condenatório, o depoimento isolado de policial militar não corroborado por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório.

JURISPRUDÊNCIA

TJMG,
Apelação Criminal nº 0933186-50.2018.8.13.0024
, Rel. Des. Henrique Abi-Ackel Torres, 8ª Câmara Criminal, j. 05/10/2023.

STJ,
HC 598.051/SP
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, emCONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos
do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta pelo representante do Ministério Público Estadual, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que absolveu
WENDOFLAY DA SILVA RAMOS (
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL),

das acusações insculpidas no
art. 33, caput da Lei nº 11.343/06 (ID 24387255 - Pág. 1)

O
Parquet
estadual, asseverou que, em face da comprovação da materialidade e autoria do crime, REQUER a total Procedência da apelação em todos os seus termos, e, em consequência, a reforma da sentença, para condenar
Wendoflay da Silva Ramos
, como incurso nas sanções punitivas do Artigo 33, caput, da lei 11.343/2006 (ID 24387257 - Pág. 2).

Em contrarrazões, a defesa do recorrido asseverou pela manutenção da sentença absolutória, s
ubsidiariamente, seja reconhecida a aplicação do princípio da insignificância ou da menor ofensividade da conduta, com a consequente desclassificação do delito. Por fim, seja reformada a dosimetria da pena, aplicando-se as atenuantes e redutoras cabíveis (ID 24387261 - Pág. 1).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento do feito e no mérito pelo provimento do apelo
para que o ora apelado seja condenado pelo delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 (ID 26435580 - Pág. 1).

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora – Relatora

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, estão presentes os pressupostos de admissibilidade, imperativo o conhecimento do apelo.

Narra a peça a informativa, que no dia 14 de novembro de 2022, por volta das 22:30 horas, mais precisamente na Rua N, Feira da União, no bairro Atalaia, neste município de Ananindeua, o ora denunciado, acima qualificado, estava portando consigo a quantia de 27 (vinte e sete) porções de substâncias petrificada com semelhança à droga Óxi, e após análises do CPC – Renato Chaves, o resultado da substância foi positivo para Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “Cocaína”, conforme o Laudo Nº 2022.01.0003733-QUI De acordo com o IPL, no dia, hora e local supramencionados, a guarnição da Policia Militar estava realizando rondas, quando o ora denunciado avistou a viatura e empreendeu fuga, além disso, durante a fuga arremessava as petecas de droga pela via pública, tentando se livrar das substancias que levava consigo, contudo, os policiais militares conseguiram capturar o ora denunciado e recolher as substâncias que haviam sido lançados ao chão, mediante isto, conduziram o ora denunciado para a delegacia de polícia, para as medidas cabíveis.

São os fatos.

1.DA IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

Na espécie, o representante do
Parquet
Estadual asseverou que o juízo teria se equivocado ao absolver o recorrido, em face da existência de provas da m
aterialidade e autoria do crime. Desse modo, necessário a reforma da decisão absolutória, para condenar
Wendoflay da Silva Ramos,
como incurso nas sanções punitivas do Artigo 33, Caput, da Lei 11.343/2006. Nesse aspecto razão não socorre o
Parquet.

Na espécie, a prova da materialidade delitiva pode ser verificada através do Auto de prisão em flagrante delito (em apenso); auto de apresentação e apreensão (ID 81677528); laudo toxicológico provisório (ID 81677528); e certidão de antecedentes criminais (ID 81683908), o Laudo Nº 2022.01.003733-QUI descreve se tratar 27 (vinte e sete) Invólucros confeccionados em pedaços de saco plástico de cor preta, contendo substância petrificada amarelada, pesando com embalagem um total de 8 g (oito gramas), sendo que submetido a exames periciais, o resultado foi positivo para a Substância “Benzoilmetilecgonina” vulgarmente conhecida como “Cocaína”

Em seu depoimento, a testemunha
Elton Siqueira de Azevedo
– Policial Militar (mídia contida no ID N° 113002993) declarou:

Que, “Nós estávamos em ronda, avistamos o nacional e ele tentou empreender fuga, lembro que no momento que fomos fazer a abordagem nele, ele tentou empreender fuga, estava tentando despachar os papelotes de droga, nós conseguimos fazer a detenção dele, ele até resistiu, ai fomos recolher e era tudo papelote de droga. Quando perguntado se ele arremessou a droga? Respondeu que não, ele saiu jogando pois quando ele viu a viatura ele tentou correr. Quando perguntado se recolheram a droga? Respondeu que sim, fizemos a detenção dele e recolhemos a droga. Quando perguntado qual era a droga? Respondeu que não se recorda. Quando perguntado como estava embalado? Respondeu que eram vários papelotes, estavam já fracionados. Quando perguntado se conhecia ele de outras ocorrências? Respondeu que sim, ele já é conhecido pela guarnição. (...)”

Por sua vez a testemunha
Scyllas Batista de Sena Junior,
declarou:

Que, não recorda dos fatos com clareza; que apenas lembra da prisão; que já abordou outras vezes o acusado.

A testemunha
Jamishon Wendell Ribeiro Costa,
assevero:

Que, não recorda do fato

Em seu interrogatório
Wendoflay da Silva Ramos,
permaneceu em silencio.

Como se pode verificar, essa seria toda a prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

Nesse cenário, o juízo, por ocasião da prolação da sentença, observou que
as provas colhidas durante a instrução do feito são extremamente frágeis e imprecisas quanto à culpabilidade do acusado pelo crime tipificado no art. 33, caput, da Lei de Drogas, não tendo havido atitude sua narrada pelas testemunhas apta a demonstrar que ele estava efetivamente comercializando drogas no local, cediço ainda que não houve menção a detenção ou visualização de usuários de entorpecentes no local da prisão dele ou a apreensão de dinheiro ou outro objeto que indicasse de forma cabal a prática da traficância. Assim, certo que para a emissão de um édito condenatório é imprescindível a presença de prova contundente apta a atestar a culpabilidade (lato sensu) do réu, impõe-se in casu a sua absolvição por força do princípio do in dubio pro reo, especialmente diante da vedação contida no art. 155, do CPP. (
ID
24387255 - Pág. 4).

Na hipótese, incontroverso a existência de um laudo que atestou que foram apreendidos 27 (vinte e sete) Invólucros confeccionados em pedaços de saco plástico de cor preta, pesando 8 g (oito gramas), positivo para “Cocaína”. Contudo, a controvérsia versa acerca da autoria, a qual seria sustentada pelos relatos da testemunha
Elton Siqueira de Azevedo,
que descreveu como teria ocorrido a detenção do recorrido, mas não lembrou qual a natureza da droga apreendida na ocasião da prisão de
Wendoflay da Silva,
tampouco as circunstâncias da prisão que denotasse o tráfico ou porte para consumo pessoal, duvidas relevantes que não foram esclarecidas.

D
esse modo, a versão apresentada pela testemunha
Elton Siqueira de Azevedo
,
deveria ser firme e estar em consonância com o restante do conjunto probatório, sendo certo que, no caso, verifica-se que os relatos dos policiais
Scyllas Batista de Sena Junior
e
Jamishon Wendell Ribeiro Costa,
não contribuíram para ratificar a única prova testemunhal, pois não se recordavam dos fatos com detalhes. Vale mencionar que a prova oral também não guardou simetria com o teor do laudo pericial que descreveu a natureza da droga, fato não retratado na narrativa testemunhal.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IN DUBIO PRO REO. Diante da insuficiência de provas judicializadas acerca da autoria delitiva, a absolvição do apelante é medida que se impõe, conforme determinam os artigos 155 e 386, VII, do Código de Processo Penal. O depoimento de policial militar que não é corroborado por outros elementos probatórios angariados em contraditório judicial não é capaz de, isoladamente considerado, sustentar o édito condenatório. A suspeita, por mais forte que seja, não é apta a embasar eventual condenação, sob pena de flagrante violação ao princípio constitucional do in dubio pro reo. (TJ-MG - APR: 09331865020188130024, Relator.: Des.(a) Henrique Abi-Ackel Torres, Data de Julgamento: 05/10/2023, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/10/2023).

Como é cediço, pelo princípio da presunção de não culpabilidade e, ainda, sob a ótica do sistema acusatório, a presunção iuris tantum de conformação e de reforço do papel social atribuído a todos os cidadãos favorece ao réu, sendo que o seu afastamento, no caso concreto, depende de demonstração inequívoca da prática delitiva pelo
Parquet,
o que não foi feito em relação ao recorrido.

Dessa forma, malgrado as evidencias reunidas no acervo indicarem o protagonismo do recorrido no crime em comento, não seriam bastantes para sustentar um pleito condenatório, em face das parcas provas judicializadas. Por certo, a mera suspeita, por mais forte que seja, não seria apta a fundamentar eventual condenação.

"Como se demanda um juízo de certeza para a prolação de um decreto condenatório, caso persista uma dúvida razoável por ocasião da prolação da sentença, o caminho a ser adotado é a absolvição do acusado." (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal comentado. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 386).

Nesse cenário, não seria possível admitir eventual condenação do apelado pelo crime ora em análise, sob pena de
flagrante violação ao princípio do in dubio pro reo, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal. Desse modo,
diante da insuficiência de provas judicializadas da autoria, imperativo a manutenção do
decisum
hostilizado, seguindo irretocável o pleito absolutório em face do recorrido
Wendoflay da Silva Ramos.

2 DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, data vênia o parecer ministerial, necessário conhecer o recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2026